Tribunal: TJSP
Processo: 1000574-12.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Pretensão do autor de reforma da r.sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira comprovou a contratação do cartão de crédito e a sua utilização – Abusividade não reconhecida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000574-12.2018.8.26.0572, da Comarca de São
Joaquim da Barra, em que é apelante ADEVAR SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 2o Des. que declara
voto e o 4o Des." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NELSON JORGE JÚNIOR (Presidente), HERALDO
DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E CAUDURO PADIN.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29872
APEL.No: 1000574-12.2018.8.26.0572
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA
APTE.: ADEVAR SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO BMG S/A
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL Pretensão do autor de reforma
da r.sentença que não reconheceu abusividade nos descontos
realizados em seu benefício previdenciário Descabimento
Hipótese em que a instituição financeira comprovou a
contratação do cartão de crédito e a sua utilização

Abusividade não reconhecida RECURSO DESPROVIDO.
Irresignado
com
o
teor
da
respeitável
sentença de fls. 105-110, que julgou improcedentes pedidos
de declaração de inexistência de débito, de repetição de
indébito e de indenização por dano moral, formulados em
demanda movida em face de Banco BMG S/A, apela o autor,
Adevar da Silva (fls. 113-123).
Sustenta, em apertada síntese, que não tinha
conhecimento da contratação de cartão de crédito consignado, acreditando ter celebrado contrato de
empréstimo consignado comum.
Alega que a dívida seria impagável, que foi
induzido a erro pelo banco réu e que não solicitou ou
contratou cartão de crédito consignado, não realizando com
este algum tipo de transação.
Acrescenta que o ocorrido caracteriza venda
casada, e que é necessária a devolução em dobro dos
valores descontados, bem como a condenação ao pagamento de
indenização por dano moral.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
recorrida.
Recurso bem processado, com resposta (fls.
127-136).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficou demonstrada nos autos do processo a
adesão ao contrato de “cartão de crédito consignado banco
BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”
(fls.
77-79),
a
solicitação
de
“saque
mediante
a
utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo
banco BMG”, no valor de R$3.285,00 (fls. 80-83), e a
efetiva
disponibilização
deste
valor
e
de
outros
complementares (fls. 84-86).
De fato, a circunstância de o autor ser de
instrução simples, vulnerável e hipossuficiente não se
confunde com a sua incapacidade para celebrar negócios
jurídicos; valendo observar que, no caso em exame, o
instrumento previu de forma clara e expressa a espécie de
contratação a ser celebrada entre as partes.
Portanto, o mutuário, que se beneficiou dos
empréstimos, deve adimplir com seu pagamento, sendo certo,
ademais, que não ficou demonstrado que o empréstimo seria
impagável.
No presente caso, o contrato assinado pelo
autor é claro ao informar que se trata de adesão a cartão
de crédito, informando igualmente de forma clara a taxa de
juros praticada; a qual, ademais, se mostra bastante
inferior àquela praticada pelas instituições financeiras
nos contratos ordinários de cartão de crédito.
Ainda, não se vislumbra irregularidade na
contratação havida entre as partes.
A
própria
Lei
no 10.820/2003 prevê
a
possibilidade de autorização de consignações em benefício
previdenciário decorrentes de “I - a amortização de
despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II -
a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão
de crédito” (art. 6o, §5o).
E, nos termos do artigo 2o, inciso XIII da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de
2008, é denominada Reserva de Margem Consignável RMC, “o
limite reservado no valor da renda mensal do benefício
para uso exclusivo do cartão de crédito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prevê
o artigo 15 da
mesma Instrução
Normativa que:
Art.
15.
Os
titulares
dos
benefícios
previdenciários de aposentadoria e pensão por
morte, pagos pela Previdência Social, poderão
constituir RMC para utilização de cartão de
crédito, de acordo com os seguintes critérios,
observado no que couber o disposto no art. 58
desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer
após a solicitação formal firmada pelo titular
do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição
financeira: emitir cartão de crédito adicional
ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou
anuidade (grifos nossos).
A circunstância de se tratar de contrato de
adesão não implica nulidade do negócio jurídico; além de
se tratar de espécie lícita de contrato, constou
expressamente do instrumento a referência a empréstimo
mediante cartão de crédito consignado e desconto em folha
de pagamento, como já referido.
Por sua vez, eventual ausência de outras
transações com o cartão não gera a nulidade do negócio
jurídico, uma vez que o contrato de empréstimo consignado
mediante saque em cartão de crédito não se confunde com a
utilização do plástico.
E a falta de informação quanto ao termo
final da quitação não acarreta a irregularidade do negócio
jurídico, pois, por se tratar de empréstimo mediante saque
em cartão de crédito, o pagamento não se dá por meio de
parcelamento, e, sim, pela emissão de faturas.
O autor optou pela utilização da modalidade
de empréstimo em questão (“RMC”), não havendo prova de que
tenha solicitado a realização de outra espécie de financiamento.
Ainda nessa ordem de ideias, a contratação
do cartão de crédito não é imposta pelo agente financeiro
como condição para a liberação do valor mutuado, mas,
muitas vezes, consiste no único meio possível para
possibilitar a contratação com aqueles que já não mais
dispõem de margem consignável; razão pela qual não se
poderia reconhecer venda casada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destaque-se que a proibição da utilização do
cartão para realização de saques, que constava do
parágrafo 3o, do art. 16, da Instrução Normativa INSS/PRES
no 28, foi revogada pela IN INSS/PRES no81 de 18 de
setembro de 2015.
Nesse contexto, conclui-se pela regularidade
da contratação, e, consequentemente, pela inexistência do
dever de restituir os valores pagos ou de dano moral
indenizável.
Assim, de rigor a manutenção integral da
respeitável sentença de primeiro grau.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios, fixados em favor do patrono do réu,
majorados para o equivalente a 15% sobre o valor da causa;
observada a gratuidade da justiça concedida ao autor.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45028
Apelação Cível no 1000574-12.2018.8.26.0572
Comarca: São Joaquim da Barra
Apelante: Adevar Silva
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir da D. maioria, pois entendo
que o contrato firmado no presente caso desrespeita a
norma consumerista, debitando na aposentadoria do mutuário
dívida impagável, disfarçada de cartão de crédito, de
forma que deve ser dado parcial provimento ao recurso do
banco.
O autor, pensionista do INSS, ingressou em
juízo arguindo ter o banco réu visando a contratação de
empréstimo consignado
comum. Porém, lhe foi imposta
Reserva de Margem Consignada, implicando descontos todos
os meses de seu benefício previdenciário. Requereu a
readequação do contrato para empréstimo consignado comum.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, sendo plenamente viável a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades
desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem no
conceito de serviços ao consumidor, nos termos do artigo
3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§
2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
A atividade desenvolvida pelo banco requerido enquadra-se perfeitamente nos termos da
legislação acima citada, como prestação de serviços, e
coloca ao mercado consumidor o dinheiro e demais serviços
que presta, a todos que assim necessitam.
Mesmo porquê não se discute mais que
os contratos firmados com as instituições financeiras, tem
incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com se
seguinte verbete:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às Instituições Financeiras”.
Neste contexto, o ônus da prova compete,
exclusivamente, ao banco requerido, conforme estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal. A responsabilidade do fornecedor por fato
do serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Assim sendo, cabia à instituição financeira,
comprovar a relação comercial existente entre as partes e
a autorização expressa do cliente para efetivar a reserva
de margem consignável por cartão de crédito.
Nestes termos, analisando os documentos
apresentados pelo autor em sua defesa (fls. 32/52), e
também pela requerida, constata-se que o autor contratou o
cartão de crédito com a mencionada margem de reserva (fls.
77/83), com o custo efetivo total de 3,99% ao mês, e fez
saques nos valores de R$ 771,81; R$ 925,00 e R$ 3.285,00
(fls. 84/86)
Porém,
pelo
quanto
apresentado
documentalmente, não foi efetuada nenhuma compra com o
cartão de crédito, mas apenas o saque do valor disponibilizado.
É evidente pela conduta da parte autora no
decorrer de todos estes anos que nunca teve a intenção de
contratar um cartão de crédito, mas buscava apenas a
realização de um emprestimo com taxas de juros mais
favoráveis. Não só, é digno de nota que a instituição
financeira não apresentou o termo de contratação.
Pelos extratos juntados com a inicial de
fls. 32/52, constata-se que o autor já pagou R$ 4.414,60,
até o mês de fevereiro de 2018, com valores mensais de R$
150,36 e R$ 167,32, e não tem previsão de conseguir
concluir o pagamento.
O art. 51, IV do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: ...
IV Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade”.
Portanto, é de rigor a reforma da r.
sentença, no que tange à determinação de recálculo da
forma de pagamento do empréstimo, de modo que ele possa
ter um termo final, respeitado o percentual consignável em
relação ao valor líquido de 5% da aposentadoria do autor,
amortizados os valores já pagos ao longo do cumprimento do
mesmo.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO
- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação -
abusividade - reconhecimento - burla AO limite de 30% dAS
operações
de
empréstimo
consignado
-
instituição
financeira - má-fé sintomática - devolução em dobro -
cabimento - valor - utilização para amortização do
empréstimo - sentença - alteração. DANO MORAL - NÃO
CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO DA PERSONALIDADE - ATO -NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA
PSÍQUICA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1000377-55.2018.8.26.0411; Relator (a): Tavares
de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Pacaembu
- 2o
Vara;
Data
do
Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Alegação
de
cobranças
indevidas
sobre
benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da
Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente não
contratado
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do
CDC) Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos, além daqueles
relativos à parcela do empréstimo. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inocorrência
Danos não comprovados. Mero
dissabor que não resulta no dever de indenizar. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP;
Apelação
1001301-66.2017.8.26.0390;
Relator
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data
do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO,
DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO
DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA
ABUSIVA DO BANCO
Autor que alega não ter firmado
contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de
Margem Consignável em benefício previdenciário
Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem
decidir
efetivamente
pela
modalidade
ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito)
Incidência do
art. 51,
IV
do
Código de Defesa do
Consumidor

Necessidade de adequação do contrato para a modalidade
regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor
do débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS
MORAIS
Inocorrência
Descontos advindos de contrato
diverso daquele que almejava contratar, por si só e
dissociada de outros elementos de prova, não se mostra
suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
1002841-77.2018.8.26.0047;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Assis
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
Por outro lado, concordo que não há que se
falar em condenação pode danos morais, uma vez que a
Instituição Financeira agiu de acordo com o que foi
estabelecido em contrato, cuja irregularidade só foi
constatada por ocasião da propositura da presente ação
judicial.
Portanto, a situação descrita, embora tenha
causado
aborrecimento
e
preocupação
ao
autor,
não
comprometeu nenhum aspecto da personalidade, e não há
conduta ilegítima da instituição ré que possa caracterizar
afronta a honra, constrangimento, humilhação ou sofrimento
além do normalmente aceito, sendo que o sucedido no caso
foi um dissabor, próprio da vida em sociedade, portanto, o
fato ocorrido não é passível de indenização por danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale dizer que, os fatos descritos são
percalços do cotidiano e infelizmente, na atualidade,
fazem parte da vida moderna que nos submetemos
diariamente, o que não afronta a dignidade da pessoa
humana ou a expõe à situação vexatória.
O autor sofreu dissabor, frustrações e
nervosismos, que hoje são tidos como aborrecimentos aos
quais todos estão sujeitos, e “os aborrecimentos comuns do
dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do
convívio social não são suficientes para originar danos
morais indenizáveis [...]. Apenas excepcionalmente, quando
comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade,
será possível pleitear indenização a esse título.” (REsp
1399931/MG,
Relator
Ministro SIDNEI BENETI,
Data do
Julgamento 11/02/2014).
Da mesma forma, não se verifica qualquer
ilegalidade com relação ao rotativo do cartão, próprio da
natureza dos contratos de cartão de crédito e previsto
contratualmente, que possibilita à parte financiar o saldo
remanescente da fatura, quando não quitada na sua integralidade, respeitado os limites impostos pela
legislação quanto ao custo efetivo total incidente.
Ressalte-se que apenas na hipótese de não
quitação é que ocorre o refinanciamento dos valores
remanescentes, descontado o valor mínimo que é debitado
automaticamente do seu benefício, limitado a 5%, nos
termos impostos pela Lei 10.820/2003 e pela IN INSS
28/2008.
O autor ao firmar o contrato de cartão de
crédito
com
a
instituição
financeira
tinha
pleno
conhecimento da incidência dos juros e encargos que seriam
cobrados sobre o valor remanescente do mês seguinte, caso
optasse por não efetuar o pagamento integral.
Não há qualquer capitalização de juros, haja
vista que desconto do valor mínimo das faturas no
benefício previdenciário demonstram que houve, ao menos, o
pagamento dos encargos lançados a cada mês, não se
vislumbrando a capitalização, que corresponde a influência
dos juros do mês sobre os juros do mês seguinte, isto
porque com o pagamento mínimo mensal os encargos do
contrato ficaram quitados.
O nosso Código Civil de 2002 no seu artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
354, repetindo a regra do artigo 993 do Código de 1916
determina:
“Havendo
capital
e
juros,
o
pagamento
imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e
depois no capital, salvo estipulação em
contrário, ou se o credor passar a quitação
por conta do capital”.
Esse contrato facultativo proporcionou o
cartão de crédito para facilitar a sua atividade social,
podendo efetuar saques e compras com pagamentos em até 30
dias, sem que tenha que disponibilizar, de imediato, a
importância necessária para adquirir seu bem de consumo.
No presente caso, é mais evidente, pois
previamente são estabelecidos os juros, caso o cliente
queira efetuar o financiamento da fatura mensal.
Observo que conforme previsão expressa no
art. 4o da Resolução BACEN 4.549/2017, não é possível a
sua aplicação aos cartões de crédito e aos demais
instrumentos
de
pagamento
pós-pagos
cujos
contratos
prevejam pagamento das faturas mediante consignação em
folha de pagamento.
Rotineiramente, a definição dos valores a
serem pagos à vista e o montante a ser financiado depende,
invariavelmente, da deliberação do próprio contratante do
empréstimo, consoante suas disponibilidades financeiras.
Por essa razão, cabível pressupor-se que
houve prévia aquiescência quanto à inclusão do valor
correspondente ao IOF no montante a ser financiado,
integrando o chamado “custo efetivo total”.
O IOF cobrado não pode ser tido como taxa,
como pretende o apelante, vez que possui natureza de
imposto, e o valor decorrente da sua cobrança não gera
qualquer benefício à instituição financeira.
A inclusão para pagamento na fatura não
representa expediente de todo desvantajoso ou prejudicial
ao apelante, posto que, de outro modo, referido valor
haveria de ser totalmente desembolsado com as demais
importâncias
eventualmente
pagas
à
vista.
Nenhuma
ilegalidade ou abusividade depreende-se, portanto, nesse
caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da mesma forma o §1o do art. 16 da IN
INSS/PRES
no
28/2008,
admite
a
possibilidade
de
contratação de seguro contra roubo, não havendo desta
forma qualquer ilegalidade na sua contratação.
§ 1o O titular do cartão de crédito poderá
optar pela contratação de seguro contra
roubo, perda ou extravio, cujo prêmio anual
não poderá exceder R$ 3,90 (três reais e
noventa centavos).
Por outro lado, assiste razão ao apelante no
tocante ao custo efetivo total aplicado. Isso porque o
contrato foi firmado em 26/11/2015 (fls. 77/83), quando
estava em vigor a IN INSS/PRES no 80 de 14.08.2015 que
previa em seu art. 16, III, que a taxa de juros não
poderia superar a 3,06% ao mês, de forma que expressasse o
custo efetivo.
Art. 16. Nas operações de cartão de crédito
serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art.
58
desta
Instrução Normativa:
(...)
III - a taxa de juros não poderá ser
superior a 3,06% (três vírgula zero seis por
cento) ao mês, de forma que expresse o custo
efetivo; (redação dada pela IN INSS/PRES no
80, de 14/08/2015 )
(...)
V - o beneficiário, ao constituir a RMC, não
poderá
ser
onerado
com
a
cobrança
de
qualquer custo adicional de manutenção ou
anuidade,
excetuando
o
previsto
nesta
Instrução Normativa, de forma que a taxa de
juros expresse o custo efetivo do cartão de
crédito.
Apesar da taxa efetiva do contrato ser de
3,36%, nota-se que o custo efetivo é de 3,99% a.m., o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não pode ser admitido, diante do quanto preconiza a
legislação.
Desta forma, deve ser aplicado o custo
efetivo total permitido pela IN INSS/PRES no 80/2015,
norma vigente na celebração do contrato, e os valores
descontados a mais devem ser utilizados para o abatimento
do débito remanescente.
Ante o exposto, pelo meu voto, daria parcial
provimento ao recurso para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
F7CD2A2
7
13
Declarações
de Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
F8BBD56
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000574-12.2018.8.26.0572 e o código de confirmação da tabela acima.